Tribunal: TJPA
Processo: 0000418-60.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000418-60.2011.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: DANIEL BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE TAILANDIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL
CPMPT - 001/2007. CARGO DE TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA
. IMPETRANTE APROVADO DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA CONTRA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO RETROATIVO À DATA DA IMPETRAÇÃO. ART. 14, §4º DA LEI FEDERAL Nº 12.016/2009. HIPÓTESE DE MANIFESTA ARBITRARIEDADE. ENQUADRAMENTO NA RESSALVA PREVISTA NA TESE FIXADA PELO STF NO RE
724.347/DF (TEMA 671). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não houve insurgência sobre a determinação de nomeação do candidato-impetrante, mas apenas em relação à determinação de pagamento da remuneração do cargo, desde a data da impetração até a efetiva concessão da segurança.

2.

No caso presente o mandado de segurança foi impetrado para combater omissão ilegal da administração quanto ao dever de nomear candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas ofertadas em concurso público, restando acentuada a arbitrariedade pelo esgotamento do prazo de validade do certame mantendo-se a contumácia. Em outras palavras, a omissão obstinada da administração municipal somente restou vencida pela intervenção do Poder Judiciário.

3.

Consoante a dicção do art. 14, §4º da Lei Federal nº 12.016/2009, a concessão da ordem que enseja pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos tem efeitos financeiros somente a partir da data da impetração (que poderão ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos do mandado de segurança), sendo cediço que, para as parcelas anteriores, deverá o impetrante manejar ação ordinária de cobrança.

4.

Os julgados colacionados pelo apelante fazem alusão ao pagamento indenização pela nomeação tardia do candidato ou compensá-lo pelo tempo em que aguardou por uma solução judicial sobre controvérsia, hipóteses totalmente diversas do caso sobre exame.

5.
Por fim, mas não menos importante, importa consignar que o caso concreto não conflita com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 724.347/DF (Tema 671)
“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
mas exatamente se insere em sua ressalva consoante os fundamentos outrora declinados.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 000418-60.2011.8.14.0074

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILANDIA

PROCURADOR MUNICIPAL: TIAGO CAMARÃO MARTINS PINTO (OAB/PA 15.301)

APELADO: DANIEL BATISTA DA SILVA

ADVOGADO: CLAUDIO MENDONÇA FERREIRA DE SOUSA (OAB/PA 1.097)

ADVOGADA: ANA CAROLINA ALVES (OAB/PA 12.924)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança determinando ao Município de Tailandia que nomeie o impetrante no cargo de
Técnico de Agropecuária
, porquanto aprovado (3º lugar) dentro do quantitativo de vagas ofertadas (04) no concurso público, Edital
CPMPT - 001/2007
, assim como ordenou o pagamento de remuneração ao candidato, desde a impetração até a efetiva concessão da ordem, deferindo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.

Em brevíssima síntese, o recorrente aduziu que o pagamento ordenado pela sentença acarretará enriquecimento ilícito do apelado considerando a ausência de exercício do cargo. Nestes termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Apesar de intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Não houve insurgência sobre a determinação de nomeação do candidato-impetrante, mas apenas em relação à determinação de pagamento da remuneração do cargo, desde a data da impetração até a efetiva concessão da segurança.

No caso presente o mandado de segurança foi impetrado para combater omissão ilegal da administração quanto ao dever de nomear candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas ofertadas em concurso público, restando acentuada a arbitrariedade pelo esgotamento do prazo de validade do certame mantendo-se a contumácia. Em outras palavras, a omissão obstinada da administração municipal somente restou vencida pela intervenção do Poder Judiciário.

O art. 14, §4º da Lei Federal nº 12.016/2009 estabelece:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4
o

O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
.
Grifei.

Nota-se que a própria lei do mandado de segurança prevê a possibilidade de pagamento das prestações, decorrentes da concessão da ordem, vencidas no curso da ação, tomando-se como marco inicial a data da impetração.

A concessão da ordem que enseja pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos tem efeitos financeiros somente a partir da data da impetração (que poderão ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos do mandado de segurança), sendo cediço que, para as parcelas anteriores, deverá o impetrante manejar ação ordinária de cobrança.

Os julgados colacionados pelo apelante fazem alusão ao pagamento indenização pela nomeação tardia do candidato ou compensá-lo pelo tempo em que aguardou por uma solução judicial sobre controvérsia, hipóteses totalmente diversas do caso sobre exame.

Por fim, mas não menos importante, importa consignar que o caso concreto não conflita com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 724.347/DF (Tema 671)
“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante
”
mas exatamente se insere em sua ressalva consoante os fundamentos outrora declinados.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023